Tribunal: TJSP
Processo: 2032593-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – REJEIÇÃO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA.
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – REJEIÇÃO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA.
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, § 1o, CPC). Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Honorários devidos. Decisão mantida. Recurso desprovido.